Tribunal: TJPA
Processo: 0804461-20.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804461-20.2020.8.14.0000
PACIENTE: FERNANDO BARRA PORTILHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0804461-20.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: CONCÓRDIA DO PARÁ/PA

IMPETRANTE: EDISON LUSTOSA QUARESMA JUNIOR – OAB/PA Nº 20.723

PACIENTE: FERNANDO BARRA PORTILHO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ARTS. 33 E 35, DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO CONSTRITIVO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VULNERABILIDADE DO COACTO PARA O CONTÁGIO, POR PERTENCER AO GRUPO DE RISCO DA COVID-19. NÃO COMPROVAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

1.

O
writ
não merece ser conhecido no ponto em que discute a ausência de motivação idônea do decreto constritivo, bem como quanto à alegação de extensão de benefício concedido à corréu, pois, ao lado de se tratar de reiteração de pedido, não foram apresentados fatos novos.

2
. Afigura-se incabível o acolhimento da alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, quando
o
magistrado vem tomando as devidas providências para o regular andamento do feito, que aguarda apenas o cumprimento de carta precatória expedida para realização do interrogatório de corréu, que somente não ocorreu, em função do momento excepcional vivenciado atualmente, com a suspensão das audiências em todo o Estado do Pará, como decorrência da pandemia da COVID-19.

3.
A situação pandêmica vivenciada, atinge toda a coletividade, indiscriminadamente, não podendo, neste contexto, justificar a revogação do decreto constritivo, quando sequer comprovado que o coacto está com a saúde extremamente debilitada, bem como que a unidade prisional em que se encontra custodiado está impossibilitada em lhe fornecer o tratamento adequado, sobretudo porque resta patente que a Casa Penal possui
equipe de saúde e que o paciente
está devidamente medicado.

4
. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrada pelo advogado Edison Lustosa Quaresma Junior, em favor de
Fernando Barra Portilho
, que responde à ação penal pela suposta prática dos delitos dos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA.

De acordo com a impetração, o paciente foi preso em 18/02/2018, juntamente com mais 06 acusados, durante operação da Polícia Civil, denominada “Diamante”, tendo postulado a sua liberdade provisória, pleito que foi indeferido pelo Juízo tido coator, a despeito de existirem predicativos pessoais favoráveis.

Prossegue, aduzindo que a instrução processual seguiu seu curso, ainda que, no seu entender, de forma lenta, havendo excesso de prazo para seu encerramento, considerando que a autoridade inquinada coatora “
espera
,
não sabemos até quando, uma carta precatória, para só assim, abrir vistas as partes para apresentação de alegações finais”.

Acrescenta, ainda, que, recentemente, pleiteou a revogação da custódia cautelar, em razão do coacto ser portador de enfermidade, hipertensão, classificada como do grupo de risco da Covid-19, contudo, o pleito foi indeferido, questionando a ausência de fundamentação idôneo do
decisum
.

Ao final, o impetrante sustenta que o paciente faz jus à extensão do benefício de liberdade provisória concedida aos corréus José Mendonça da Costa e Luís Carlos Soares da Costa Leonardo, considerando se encontrar em igualdade e idêntica situação daqueles.

Por essas razões, pede, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para “
revogar a prisão preventiva, condicionando ao cumprimento de medidas cautelares diversas, já que o paciente portador de doença crônica, ou seja, pertence ao grupo de risco para infecção do coronavírus. Não sendo esse o entendimento, reconheçam o excesso de prazo na formação da culpa. Não sendo este o entendimento, reconheçam que ao mesmo possa ser estendido os benefícios de responder ao processo em liberdade, assim como foram aos outros acusados, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal
”.

Acostou documentos.

O
mandamus
foi distribuído inicialmente ao Exmo. Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior, que determinou o encaminhamento dos autos a minha relatoria, em virtude da prevenção gerada pelo julgamento do
habeas corpus
nº 0800370-81.2020.8.14.0000
, oportunidade em que, após reconhecer a prevenção apontada, indeferi o pedido liminar,
requisitei informações à autoridade coatora e determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Com as informações prestadas (PJe ID nº
3.086.451), o
Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves opinou pelo conhecimento parcial do
writ, “
pois a questão alusiva à suposta inidoneidade dos fundamentos da decisão que determinou a segregação cautelar do Paciente e o pleito alusivo à extensão de benefício concedido aos corréus isonomia de condições constituem mera reiteração de pedido, eis que, com idênticos fundamentos, o Impetrante veiculou o habeas corpus nº 0805305-04.2019.8.14.0000 (...) tendo a Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, em CONHECIDO e DENEGADO a ordem, exarando-se o Acórdão 2054427,
e, na parte conhecida, em denegar a ordem
.

É o relatório
.

VOTO

Assento, de início, que os
argumentos
defensivos de
desnecessidade da segregação preventiva, ante a carência de fundamentação idônea e de
extensão de benefício
concedido pela autoridade coatora à corréus, constituem
mera
reiteração de pedidos
, uma vez que no julgamento do
writ
nº
0805305-04.2019.8.14.0000, ocorrido em 05/08/2019,
esta e. Seção de Direito Penal enfrentou a matéria, concluindo que a prisão preventiva decretada estava idoneamente fundamentada, conforme se depreende da ementa do mencionado

julgado a seguir transcrita:

“HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006 C/C ART. 244-B DO ECA E ART. 1º, §4º, DA LEI 9.613/1998. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Provados a materialidade e os indícios de autoria, bem como encontrando-se a decisão que decretou a custódia cautelar consubstanciada, fundamentadamente, no resguardo da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, resta plenamente justificada a manutenção da medida cautelar, inexistindo, assim, coação a ser reparada nesta via
.

1.1. Paciente teve sua prisão preventiva decretada por supostamente compor associação para o tráfico de drogas na região de Concordia do Pará, a qual é endêmica nesse tipo de crime, sendo conhecia como o “polígono da maconha do Pará”.

2. Nos termos do art.
580
do
Código de Processo Penal
, devem ser estendidos aos demais corréus os efeitos de decisão que beneficia um dos acusados, desde que demonstrada a similitude fática e processual. Assim, a extensão da liberdade provisória deferida aos corréus requer a demonstração de que a situação fática e processual dos agentes é idêntica, o que não é o caso dos autos.

2.1. Inviável a análise nesta e. Corte, de pedido de extensão da liberdade concedida na origem, tendo em vista que a competência para análise de pedido de extensão pertence ao órgão jurisdicional que emitiu a decisão que se deseja ver estendida.

3. Não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo se a apuração dos fatos transcorreu em tempo razoável, especialmente considerando a complexidade do caso – com pluralidade de réus, mais de 06, variedades de delitos, em atuação em comarcas diferentes.

4. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade. (Súmula nº 08/TJPA).

5. Ordem denegada, por unanimidade”.

Acrescento, ainda, que esta é a
terceira
impetração em que o coacto se insurge, quanto aos mesmos fundamentos, sem, contudo, demonstrar alteração do quadro fático-processual que justifique o conhecimento dos pleitos, pelo que destaco a ementa do recente acórdão proferido à unanimidade pela Seção de Direito Penal, em
11/02/2020
,
verbis
:

“
EMENTA
:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, SEM PEDIDO LIMINAR. ART. 33 E 35, DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

1. O
writ
não merece ser conhecido no ponto em que discute a ausência de motivação idônea e dos requisitos autorizadores da segregação preventiva, bem como quanto à alegação de extensão de benefício concedido à corréu e por ostentar predicativos pessoais favoráveis, pois, ao lado de se tratar de reiteração de pedido, não foram apresentados fatos novos.

2. Afigura-se incabível o acolhimento da alegação de excesso de prazo para conclusão da instrução criminal, quando o magistrado vem tomando as devidas providências para o regular andamento processual, tratando-se de um feito complexo que envolve a prática dos delitos de tráfico e associação ao tráfico de drogas, envolvendo 06 acusados, com necessidade, inclusive, de expedição de carta precatória.

3. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada”.

Ademais, em que pese a postura defensiva beirar a litigância de má-fé, a
d argumentandum tantum
, reforço, mais uma vez, a periculosidade real do paciente, salientando que
a sua prisão se originou de ampla investigação policial que deflagrou a “
Operação Diamante”
, em que houve autorização de interceptações telefônicas, quebra de sigilo telefônico, bancário, além de busca e apreensão nas residências de 19 envolvidos e outras provas testemunhais e documentais, que teve como objetivo desvendar as práticas dos crimes capitulados nos arts. 33 e 35 da lei 11.343/2006; art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente e art. 1º, §4º, da lei 9.613/1998, tendo sido indicado
o paciente como integrante de associação voltada para o tráfico de drogas na região, a qual é endêmica nesse tipo de crime, sendo conhecida como o “polígono da maconha do Pará”, responsável pela venda em Quatro Bocas e Tomé Açú.

Assim
,
para um reexame desses pontos seria indispensável à apresentação de fatos novos ou outros argumentos jurídicos, que não foram trazidos nesta nova impetração.

Nesses termos,
não conheço do
habeas corpus
, no particular.

Já no que tange ao argumento
de excesso de prazo
para formação da culpa, anoto que, diversamente dos pleitos anteriores,
não há que se falar em reiteração, todavia, após exame dos autos, mantenho meu posicionamento, no sentido de não vislumbrar dilação desarrazoada no lapso temporal.

Explico.

É inegável que os

prazos processuais não são peremptórios, devendo ser analisados caso a caso, pelo que constato que o juízo
a quo
vem tomando as devidas providências para o regular andamento do feito, que destaco se
tratar de um feito complexo que envolve a prática dos delitos de tráfico e associação ao tráfico de drogas, envolvendo diversas pessoas investigadas na operação “Dinamite”, que teve o pedido de desmembramento do Ministério Público deferido, restando 06 réus por ação penal, sendo nesta, com necessidade, inclusive, de expedição de carta precatória.

Segundo esclarecido nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, saliento que a denúncia foi ofertada em 02/05/2019, o paciente e os demais corréus apresentaram defesa prévia, nos termos do art. 55 da Lei nº 11.343/2006, houve o indeferimento do pedido de revogação da preventiva do corréu Francisco das Chagas Cruz e a protocolização de outros em favor do demais envolvidos, tendo sido ratificado o recebimento da denúncia e designado o início da instrução processo para o dia 12/11/2019.

Na data mencionada, foram colhidos os interrogatórios dos acusados presentes, restando apenas a oitiva do denunciado Elias Queiroz Moreira, redesignada para o dia 10/12/2019.

Durante a sessão do dia 10/12/2019, ante a não apresentação do acusado Elias, o juízo inquinado coator determinou a expedição de carta precatória endereçada ao Juízo de Direito da Comarca de Vitória do Xingu, com vistas a oitiva do único réu remanescente.

Posteriormente, a
advogado do denunciado Genilson Silva e Silva requereu revogação de prisão preventiva, tendo o Ministério Público, opinado pelo indeferimento, ocasião em que, na data de 31/03/2020, foi indeferido o pedido de revogação de prisão preventiva de Genilson Silva e Silva e foi realizada a reanálise de ofício das prisões de Francisco das Chagas Cruz; Francisco Geadson Barroso de Souza,
Fernando Barra Portilho
(o paciente), Isaias Brito Queiroz e Elias Queiroz Moreira, sendo mantidas as prisões, uma vez que presentes os requisitos autorizadores.

Em 23/04/2020, o advogado do coacto requereu a revogação de sua prisão que, contudo, foi mantida através da decisão prolatada em 28/04/2020.

Por fim, novamente, em 04/05/2020, o patrono do paciente requereu novo pleito de revogação da prisão preventiva, este indeferido em 07/05/2020.

Após o breve resumo, é importante ressaltar que o feito se encontra atualmente no aguardo do cumprimento da carta precatória expedida para a realização do interrogatório do último acusado –
Elias Queiroz Moreira -
, no local em que se encontra custodiado.

Com efeito, determinei que minha assessoria diligenciasse junto ao Sistema de Acompanhamento do Processo Judicial –
Libra
, para acompanhar o andamento da aludida carta precatória, autuada sob o nº
0000803-06.2020.8.14.0005, oportunidade que se verificou a impossibilidade da realização da audiência anteriormente designada, redesignada para 17/08/2020, tendo sido, ainda, certificado que:

“Certifico, usando de atribuições que me são conferidas por lei, em atenção aos a deliberação proferida nos autos,
deixo de dar cumprimento as diligências necessárias para realização de audiências designadas para os
meses de março a junho
do ano de 2020
, considerando aos dispostos na recomendação de nº 62 do CNJ, bem como na Portaria conjunta nº 05/2020, que dispõe sobre a suspensão de prazos judiciais e administrativos, em todo o Estado do Pará”.

Nesse contexto, é possível aferir que
o trâmite da ação originária não extrapola os limites da razoabilidade, considerando-se, sobretudo, que o
juízo
a quo
vem tomando as devidas providências para o regular andamento do feito, não existindo desídia ou serôdia injustificada de sua parte, sobretudo porque a situação excepcional e emergencial vivenciada na atualidade - que impossibilitou a realização da audiência no juízo deprecado - atinge toda a coletividade, indiscriminadamente, não podendo ser imputada à responsabilidade a
o juízo processante, muito menos servir de argumento válido e capaz para justificar a revogação do decreto constritivo, como pretendido.

Por derradeiro,
no que pertine à alegação de vulnerabilidade do coacto para o contágio, por ser portador de enfermidade pertencente ao grupo de risco da Covid-19 – hipertensão -, ressalvo que
inexiste
comprovação nos autos de que seu estado de saúde
está extremamente debilitado
, a ponto de não poder ser tratado na unidade prisional em que se encontra custodiado, tendo o juízo tido coator bem destacado no
decisum
que indeferiu o pleito de revogação que o paciente “
está recolhido em unidade prisional que dispõe de equipe de saúde”,
estando devidamente medicado
, fazendo uso de
Losartana
50mg, 02 vezes ao dia, conforme prescrição médica, vide PJe ID nº 3063513, pág 12, 13 e 14
.

Outrossim, esclareço que pertencer à grupo de risco para que possa se enquadrar nas situações elencadas na Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça,
não impõe
a soltura de todos os presos que se enquadrem nas hipóteses enumeradas, tratando-se, em verdade, apenas de uma recomendação para exame caso a caso, como bem ressaltado pelo juízo tido coator.

Nessa mesma linha de intelecção,
já se manifestou o c. Superior Tribunal de Justiça, c
onforme ressaltado recentemente pelo Excelentíssimo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (AgRg no HC 561.993/PE, Quinta Turma, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020),
"não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus / Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo,
contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar
. Necessário, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie
".

Por oportuno, destaco, inclusive, que a ausência de condições ideais nos presídios brasileiros não dispensa o juízo de proporcionalidade, havendo situações graves em que a custódia se impõe para a defesa da sociedade,
sobretudo considerando que medidas preventivas estão sendo adotadas nas unidades prisionais
, visando evitar a contaminação em massa da população carcerária, a qual, a propósito, não detém a exclusividade no risco de contaminação, estando todos os níveis da sociedade sujeitos ao mencionado perigo.

Por sinal, como dito pelo douto Ministro Luiz Fux, em artigo de doutrina publicado no Jornal O Estado de São Paulo, edição de 10.04.2020, "
dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores
". “
Coronavirus não
é
habeas corpus”
.

Por todo o exposto,
acompanhando o parecer do Ministério Público,
conheço parcialmente do
writ
e, na parte conhecida
,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 02 de junho de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 04/06/2020